Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-94.2016.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-94.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FERNANDO WAGNER - CPF: 016.011.661-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA

ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural, e extinguiu o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante a ausência de citação válida do executado no prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do executado decorreu de falha no sistema judiciário ou de inércia da exequente, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 106, afasta a prescrição quando a demora na citação decorrer de falha do mecanismo da Justiça, e não de desídia da parte autora.

No caso, a exequente demonstrou ter adotado as providências processuais necessárias, dentro dos prazos legais, inclusive com indicação de novos endereços, recolhimento de custas e reiteração de pedidos, além de ter comprovado o extravio de malote digital e a ausência de resposta do juízo deprecado.

Constatou-se ainda a demora de forma injustificada para apreciar requerimentos da exequente, o que contribuiu para a não realização da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 2. A demonstração de diligência do exequente em adotar tempestivamente os atos necessários à citação do executado afasta a incidência da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0028524-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sinova Inovações Agrícolas S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, ajuizada com base na Cédula de Produto Rural no 24/2014, reconheceu de ofício a prescrição do título, ante a ausência de citação válida do executado, Fernando Wagner, no prazo legal, e julgou extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição da pretensão executiva. Alega que jamais permaneceu inerte e que empreendeu múltiplas e reiteradas diligências, tanto processuais quanto extrajudiciais, para localização e citação do executado, incluindo a indicação de novos endereços, pagamento de custas, requerimentos de expedição de cartas precatórias e utilização de sistemas de busca de dados. Ressalta que houve extravio comprovado de carta precatória via malote digital, destinada ao cumprimento da citação do executado, e que, apesar das providências adotadas, houve demora injustificada na tramitação e apreciação de pedidos simples por parte do juízo de origem, o que revelaria inércia do próprio Judiciário, não podendo, portanto, a exequente ser penalizada pela morosidade institucional, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que o despacho citatório proferido em 2016 já teria sido suficiente para interromper a prescrição, com base no art. 240, §1o, do CPC/2015, aplicável ao caso, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença de primeiro grau e prosseguimento regular da ação executiva, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Sinova Inovações Agrícolas S.A., move ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Fernando Wagner, objetivando compelir o executado à entrega de 27.616 sacas de soja de 60 kg, decorrentes da Cédula de Produto Rural no 24/2014, cujo vencimento ocorreu em 30.03.2014, sendo atribuído à causa o valor de R$ 1.521.917,76.

O feito foi distribuído em 25.05.2016.

Desde então, diversas tentativas de citação foram realizadas, todas infrutíferas.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu de ofício a prescrição do título, ante a ausência de citação válida do executado, Fernando Wagner, no prazo legal, e julgou extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC (id. 326163497).

Não concordando com a r. sentença, a apelante sustenta, em suma, que não houve qualquer inércia sua, tendo sempre impulsionado o feito e que a demora na citação decorreu de morosidade do Poder Judiciário, especialmente pelo extravio da carta precatória enviada por malote digital, além da demora na apreciação de sucessivos requerimentos. Defende que, no presente caso, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição.

Aduz, ainda, que o despacho citatório de 2016 interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, requerendo o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva deduzida por Sinova Inovações Agrícolas S.A., tendo em vista a ausência de citação válida do executado até a data da sentença.

O juízo de origem entendeu que a demora na citação seria atribuível ao exequente, reconhecendo a prescrição do título lastreado na Cédula de Produto Rural no 24/2014, cujo vencimento se deu em 30.03.2014, extinguindo o processo com base no art. 487, II, do CPC.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a narrativa fática delineada na sentença não se harmoniza com a realidade processual, sendo imperioso reconhecer que a prescrição não se consumou. Explico.

In casu
, verifica-se que a ação foi distribuída em 25.05.2016 (id. 326163464).

O juízo deferiu a expedição do primeiro mandado de citação ainda em 2016, o qual restou infrutífero, conforme a certidão negativa de 20.10.2016 (id. 326163464 - Pág. 70).

Em 03.01.2017, a exequente indicou novo endereço do executado, requerendo nova tentativa de citação (326163464 - Pág. 71).

Entretanto, tal pedido somente foi apreciado em 21.08.2018, quando, após mais de um ano, o juízo determinou a expedição de carta precatória à Comarca de São Félix do Araguaia/MT (326163464 - Pág. 75).

A exequente recolheu as custas para a distribuição da precatória (id. 326163464 - Pág. 81), e esta foi enviada via malote digital em 02.10.2018, com recibo anexado aos autos (id. 326163464 - Pág. 88).

Todavia, em petição de id. 326163467, a exequente informa que, desde 2018, nenhuma manifestação foi proferida pelo juízo deprecado, descobrindo posteriormente que o malote digital havia sido perdido, conforme informado por servidores do Fórum de São Félix do Araguaia/MT.

A certidão datada de 02.02.2022 (id.

326163468) comprova que a carta precatória nunca retornou e que não houve resposta do juízo deprecado, evidenciando falha do mecanismo judicial.

Diante da suposta perda da precatória, e considerando a mudança no procedimento de cumprimento de mandados dentro do Estado de Mato Grosso, a exequente requereu nova tentativa de citação por Oficial de Justiça diretamente na comarca, sem expedição de carta precatória (id.

326163469).

Apesar disso, o juízo entendeu necessário, antes de apreciar o pedido, intimar a exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição, em 11.08.2022 (id. 326163470).

A exequente apresentou manifestação em 23.08.2022 demonstrando a ausência de prescrição e detalhando toda a morosidade judicial (id. 326163472).

Contudo, somente em 10.02.2024, mais de um ano após a manifestação, o juízo proferiu decisão
reconhecendo que não havia prescrição intercorrente
e determinando nova tentativa de citação (id. 326163474).

Após o pagamento das custas (id. 326163477), a nova tentativa foi realizada, restando novamente negativa (certidão – id 326163481).

A exequente então requereu pesquisas em sistemas judiciais (id. 326163483) e, paralelamente, obteve em diligências internas o endereço indicado em outra ação judicial, requerendo a citação postal no endereço de Rua Armando Cesar Bueno de Moraes, lote 08, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT (id. 326163488).

Antes de apreciar tal pedido, o juízo novamente intimou a exequente a se manifestar sobre prescrição (id. 326163490), o que motivou a apresentação da petição de id.

326163491, reafirmando a ausência de prescrição e documentando a morosidade judicial.

Diante de todo esse contexto, na sequência, o douto magistrado extinguiu o processo por prescrição, sob o argumento de que a demora na citação não poderia ser imputada ao Judiciário (id. 326163497).

Ora,
analisando detidamente a questão discutida, diferentemente do que concluiu o juízo singular, é possível extrair dos autos que a exequente sempre se manifestou tempestivamente quando intimada e indicou endereços, recolhendo todas as custas necessárias. Além disso, requereu expressamente a realização de novas diligências e comprovou o extravio da carta precatória, fato alheio à sua atuação. Não obstante, também demonstrou demora injustificada na apreciação de seus requerimentos (como o lapso superior a um ano para análise da manifestação sobre prescrição).

Tais elementos evidenciam que não houve inércia, mas sim morosidade judicial, em sentido estrito, afastando a incidência do art. 240, §2o, do CPC e impondo a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

No caso concreto, a exequente não apenas diligenciou, mas foi impedida de obter a citação pela própria falha estrutural do sistema judicial, especialmente o extravio comprovado do malote digital, que impediu a concretização da diligência.

A regra do §2o, do art. 240, do CPC, que condiciona a eficácia interruptiva à adoção das providências pelo autor, não pode ser interpretada de modo a punir a parte quando ela adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, como ocorre no caso concreto.

A propósito:

“
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, desde que não decorra de desídia da parte autora, não implica a incidência da prescrição.

A autora demonstrou diligência reiterada ao longo do tempo, com múltiplas tentativas de citação por diversos meios, incluindo pedidos de citação por hora certa, por edital e pesquisas em sistemas informatizados, o que afasta a alegação de inércia.

A morosidade processual é imputável ao próprio Judiciário e à falta de colaboração dos executados, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A demonstração de diligência do exequente em promover os atos necessários à citação, mesmo diante da morosidade do Judiciário ou da resistência dos executados, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.”
RAC n.o 0028524-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA DILIGÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida, quando ocasionada exclusivamente pela morosidade do Poder Judiciário e não por inércia da parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis.

A demonstração de diligência efetiva e contínua pelo autor na tentativa de citação dos réus afasta a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, I, do Código Civil.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
.
” (RAC n.o 1024231-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025 – destaquei).

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de morosidade do aparato judicial, situação que atrai integralmente a aplicação da Súmula 106 do STJ, impondo o afastamento da prescrição.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025